Tribunal: TJMT
Processo: 1045250-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045250-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PANMELLA CAROLINA FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.029.321-08 (RECORRIDO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO.
FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
CONCLUSÃO INCORRETA NO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
303219873 - R.I. no 1045250-16.2024.8.11.0002
), que deferiu parcialmente o recurso inominado do Autor, julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- do erro material.

O erro material sem reflexo no julgamento da causa, é corrigível a qualquer tempo (
art. 48 da lei no 9.099/95
), independentemente dos Embargos, revelando, inclusive, a desnecessária manifestação da parte contrária. Precedentes. (
STJ – 2a S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014
); (
TJRS – TRFP – ED no 71009361668 – rela. Juíza Rada Maria Metzger Képes Zaman – j. 31/07/2020
); (
TJMS – 1a CC - Embargos de Declaração Cível no 1404209-85.2021.8.12.0000 – rel. Desembargador Geraldo de Almeida Santiago – j. 28/06/2021 - DJe 30/06/2021
); (
TJMT – 3a T – RI no 1001965-26.2023.8.11.0028 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024
).

No caso, o erro material se constitui na conclusão do acórdão, no trecho:
“1.4) deferir o pagamento, nos períodos de contratação temporária aqui reconhecidos (julho/2016 a junho/2018, fevereiro/2019 a dezembro/2020, agosto/2021 a novembro/2024).”.
Ocorre que, por equívoco, foram incluídos períodos que se encontram alcançados pela prescrição quinquenal, considerando que a propositura da ação se deu em dezembro/2024. Assim, devem ser excluídos os intervalos anteriores a dezembro/2019. Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição quinquenal foi expressamente declarado no acórdão.

Dessa forma, impõe-se a correção da parte dispositiva do acórdão, sem alteração do resultado, que passa a ter a seguinte redação:

“1.4) deferir o pagamento, nos períodos de contratação temporária aqui reconhecidos (dezembro/2019 a dezembro/2020, agosto/2021 a novembro/2024).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, para:
a.1)
sanar o erro material apontado;
a.2)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração no dispositivo:
“Isto posto: 1- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para: 1.1) declarar, de ofício, a prescrição quinquenal; 1.2) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido; 1.3) declarar nulos os contratos, para efeito dos direitos sociais decorrentes; 1.4) deferir o pagamento, nos períodos de contratação temporária aqui reconhecidos (dezembro/2019 a dezembro/2020, agosto/2021 a novembro/2024), sendo: 1.4.1) o valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS); 1.4.2) fixar que o valor deverá ser corrigido com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021); 1.4.3) limitar o valor do cumprimento de sentença ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos; 1.4.4) determinar que caberá à parte Recorrente, na fase de cumprimento de sentença, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada; 1.4.5) determinar, após o trânsito em julgado e pela Secretaria de origem, encaminhe cópia ao MPE, para apuração da prática de eventual crime de responsabilidade. 2- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários. 3- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.”;

2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025